Tribunal: TJDFT
Processo: 0740260-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740260-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, manteve as multas aplicadas em razão do descumprimento das determinações judiciais (autos de no 0743465-14.2021.8.07.0001, ID no 140113451, págs. 4-5). 2. Antes de analisar os requisitos necessários para afastar ou para reduzir o valor das multas fixadas, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o integral pagamento dos procedimentos médico-hospitalares indicados pelo terceiro interessado no ID no 137131601, págs. 1-8 dos autos originários. 3. Sem prejuízo e no mesmo prazo, intime-se Ímpar Serviços Hospitalares S.A. para esclarecer qual o valor atualizado eventualmente ainda é devido pela agravante (Central Nacional Unimed - Cooperativa Central) referente aos serviços prestados ao agravado, Diego Henrique da Silva Bezerra. 4. Com o intuito de preservar o interesse recursal e evitar a ocorrência de prejuízo de difícil reparação, até que haja resposta às diligências supracitadas, fica suspensa a exigibilidade das multas arbitradas (CPC, art. 995, parágrafo único). 5. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO